Tribunal: TJSP
Processo: 1501121-23.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher – Ameaça – Lesão Corporal – Preliminar afastada – Vítimas que manifestaram expressamente o desejo de processar criminalmente o recorrente - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime prisional fixados com critério – Recurso não provido.